Tribunal: TJDFT
Processo: 0711335-93.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM SENTENÇA. CABIMENTO. IGUALDADE ENTRE OS GENITORES DO SUSTENTO DA PROLE. PENSÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE ÀS POSSIBILIDADES DE AMBOS OS GENITORES.

1. A respeito dos parâmetros a serem utilizados pelo julgador para o arbitramento dos alimentos, o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil exige que se realize uma ponderação entre as necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

2. Além disso, a responsabilidade dos genitores quanto ao sustento da prole é igual, de forma que cada genitor deve arcar com os custos de sustento da prole de maneira proporcional aos seus recursos.

3. Uma vez verificado que a pensão fixada contra o genitor não considerou a possibilidade financeira da genitora de também arcar com as despesas da prole, cabível a redução dos alimentos fixados para equilibrar proporcionalmente as obrigações entre os genitores.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.